Tribunal: TCU
Processo: 018.317/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9387/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.317/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademir Fernandes de Carvalho (XXX.920.056-XX); Estela da Silva Fonseca (XXX.281.636-XX); Helen Samara Generoso da Conceicao Sales (XXX.366.406-XX); Isabela Faria Correa (XXX.307.816-XX); Jose Lucas Alves Lima (XXX.526.536-XX); Maria Aparecida da Silva Moura (XXX.157.286-XX); Matheus Augusto Ferreira Silva (XXX.106.296-XX); Meiriely Pardinho Mauricio (XXX.344.476-XX); Rosane Aparecida Sabino (XXX.058.686-XX); Tais Teofilo Costa (XXX.514.756-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.